Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. PREVISÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA. DEPÓSITO EM JUÍZO. AUSENTE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A suspensão do processo somente é possível nas hipóteses previstas nos artigos 313 e 315 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 336 do Código Civil, para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

3. Não tendo a parte agravante depositado em Juízo o valor devido até o dia do vencimento da obrigação, forçoso reconhecer o inadimplemento da obrigação, nos termos do acordo formulado entre as partes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.